Tribunal: TJDFT
Processo: 0721705-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento às apelações para reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material, contradição ou omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material.
4. Constata-se erro material no acórdão ao indicar que o plano de saúde foi contratado na modalidade “coletivo empresarial”, pois os documentos demonstram que o plano de saúde foi contratado na modalidade “coletivo por adesão”. Os embargos de declaração devem ser acolhidos no ponto para corrigir erro material da seguinte forma: na ementa, onde se lê “plano de saúde coletivo empresarial”, leia-se “plano de saúde coletivo por adesão”; no voto, onde se lê “(...) beneficiária do plano de saúde operado e administrado pelas apelantes na modalidade coletivo empresarial (...)”, leia-se “(...) beneficiária do plano de saúde operado e administrado pelas apelantes na modalidade coletivo por adesão (...)”.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
6. O acórdão recorrido fundamentou todas as matérias devolvidas ao recurso de forma lógica, sem contradições a serem eliminadas ou omissões a serem supridas. Após analisar os documentos apresentados aos autos e abordar os elementos necessários para a configuração de danos morais, o acórdão conclui que apesar de ser indevido o cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão em razão da necessidade de continuidade dos cuidados assistenciais à apelada, em observância à tese fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 1.082, não há demonstração de situação excepcional que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade da autora. No ponto, o acórdão destaca que o processo de conhecimento teve início em 31/5/2024, com o deferimento de tutela provisória de urgência em 3/6/2024 para manutenção do plano de saúde.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para corrigir erro material.